Tribunal: STF
Processo: AI 752420
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-10-13
Data de publicação: 2009-10-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. 
   COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS. CONSTITUCIONALIDADE DA LIMITAÇÃO ANUAL 
   EM 30% A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 1995. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA
   AOS PRINCÍPIOS DA IRRETROATIVIDADE E DO DIREITO ADQUIRIDO. 
   PRECEDENTE DO PLENÁRIO. APLICAÇÃO DE ÍNDICES DE CORREÇÃO 
   MONETÁRIA E JUROS. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA 
   CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA 
   PROVIMENTO.